Tribunal: TJPA
Processo: 0802859-75.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802859-75.2022.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSEMERY CARDOSO MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Constitucional. Agravo Interno. honorários Sucumbenciais à Defensoria Pública. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada para garantir procedimento médico à autora.

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida e ii) se houve confusão patrimonial em relação à Defensoria Pública.

3. O Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1002 trata da possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Fundamentou sua decisão na autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida às Defensorias Públicas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que as consagram como instituições autônomas, essenciais à função jurisdicional do Estado.

4. O reconhecimento da autonomia plena da Defensoria Pública inviabiliza a aplicação do princípio da confusão patrimonial neste caso, uma vez que a Defensoria, enquanto instituição constitucional autônoma, é detentora de direitos próprios e inconfundíveis com aqueles do ente público do qual faz parte.

5.Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Castanhal (Id. 21354843) contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada para garantir procedimento médico à autora.

O Município de Castanhal sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, apoiando-se na Súmula 421 do STJ, que estabelece ser indevido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e b) a violação ao princípio da confusão patrimonial, uma vez que a Defensoria Pública faz parte da estrutura administrativa do próprio ente público. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença.

Certificada a intimação das partes e a ausência de recursos voluntários (Id. 22473965).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto preenchido seus requisitos legais.

Não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, entendo que a decisão merece ser mantida, pois está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1002, que trata da possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)”

O STF fundamentou sua decisão na autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida às Defensorias Públicas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que as consagram como instituições autônomas, essenciais à função jurisdicional do Estado, com a missão de assegurar o acesso à justiça para os hipossuficientes. Essa autonomia afasta a hipótese de confusão patrimonial, base dos argumentos do agravante, uma vez que a Defensoria Pública, embora ligada ao ente federativo, possui orçamento próprio e capacidade jurídica para litigar de forma independente, o que reforça seu papel institucional.

A alegação do Município de Castanhal quanto à aplicabilidade da Súmula 421 do STJ já não subsiste no ordenamento jurídico diante da superação de entendimento promovida pelo STF no julgamento do Tema 1002. O Supremo Tribunal Federal interpretou que o reconhecimento da autonomia plena da Defensoria Pública inviabiliza a aplicação do princípio da confusão patrimonial neste caso, uma vez que a Defensoria, enquanto instituição constitucional autônoma, é detentora de direitos próprios e inconfundíveis com aqueles do ente público do qual faz parte.

Ademais, é importante ressaltar que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública destina-se ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional de seus membros, conforme previsão da Lei Complementar Federal nº 80/1994, art. 4º, inciso XXI. Tal previsão legislativa reforça o caráter finalístico e institucional do recebimento de honorários pela Defensoria, eliminando a possibilidade de confusão com o patrimônio do próprio ente público.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que condenou o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

É o voto.

Belém-PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/12/2024